Tribunal: STF
Processo: RE 1055503
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA ESTADUAL 163/2010. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS E AJUSTES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. REPRESENTAÇÃO PELO PROCURADOR – GERAL DE JUSTIÇA COM LASTRO EM ALEGADOS VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. 
    DISPOSITIVOS QUESTIONADOS COM IMPLICAÇÕES NA LEI 14.961/2009 (INCENTIVO À PRODUÇÃO DE CERVEJAS E CHOPES ARTESANAIS), NA LEI 13.334/2005 (FUNDO SOCIAL), NA LEI 13.342/2005(PRODEC), NA LEI 7.543/1988(IPVA), NA LEI 10.297/1996(ICMS), NA LEI 11.481/2000(REFIS), NA LEI 9.654/1994 (EMPRESA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE IMBITUBA), NALEI 13.992/2007 (PROGRAMA PRÓ-EMPREGO), NA LEI 14.967/2009 (MEDIDAS PARA LIQUIDAÇÃO DE DÍ-VIDAS ATIVAS) E EM OUTRAS NORMAS ESTADUAIS. 
    DISCUSSÃO SOBRE PRESSUPOSTOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. POSTERIOR CONVERSÃO NA LEI 15.242/2010. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL NA FISCALIZAÇÃO EM RAZÃO DA MODALIDADE DA NORMA IMPUGNADA. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. REQUISITOS QUE DE RIGOR SE SUBSO-MEM AO PLANO POLÍTICO. VIOLAÇÃO AO ART.51, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO INOCORRENTE. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. 
    1.’A conversão de medida provisória em lei não prejudica o debate jurisdicional sobre o atendimento dos pressupostos de admissibilidade desse espécime de ato da ordem legislativa’ (STF,ADIn.3.330/DF,rel. Min. Ayres Britto, j.3.5.2012). 
    2.’Na linha da orientação assentada pela jurisprudência desta Corte, a análise dos requisitos constitucionais necessários à adoção de medidas provisórias é, de regra, juízo político a cargo do Poder Executivo e do Congresso Nacional, no qual, salvo nas hipóteses de abuso, não deve se imiscuir o Poder Judiciário’ (STF,AREn.704.520/SP, rel.Min. Gilmar Mendes, j.23.10.2014). 
    3. ‘O Supremo, no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.667/DF, concluiu pela possibilidade de se disciplinar matéria tributária por meio de medida provisória’ (STF,REn.429.158-AgR/RS, rel. Min. Marco Aurélio, j.28.5.2013).
    CRIAÇÃO OU INCREMENTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. ART.128,§4º, DA CESC COM LIMITAÇÃO POSITIVA PELO ART.150,§6º, DA CF. PARÂMETROS NÃO VIOLADOS. ATO NOR-MATIVO EMINENTEMENTE TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL QUE VISA A ATENTAR OS MEM-BROS DO PODER LEGISLATIVO SOBRE O TEOR DAS NORMAS ISENTIVAS. 
    4. No voto condutor na ADIn.4.033/DF, julgada pelo Plenário do STF em 15.9.2010, registrou o Ministro Joaquim Barbosa que o §6º do art.150 da CF tem papel muito bem definido no Sistema Constitucional Tributário. Seu objetivo é impedir que a apreciação legislativa de matéria de grande importância às finanças públicas exoneração tributária reste prejudicada ou ofuscada pelo artifício de sua inclusão em projeto de lei que verse, preponderantemente, sobre outras matérias de menor importância ou mesmo triviais. O mecanismo protege o exercício da Função Legislativa, ao evitar que a concessão do benefício fiscal ou da isenção fique camuflado e passe despercebido durante a apreciação dos órgãos legislativos. ‘Portanto,’ não há que se falar em ofensa ao artigo 128,§4º, da Constituição Estadual, se a isenção tributária é concedida no corpo de legislação de cunho exclusivamente tributário’ (ADIn.2007.014620-4, relª Desa. Salete Silva Sommariva, Órgão Especial,j.18.8.2010).
    CRIAÇÃO OU INCREMENTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. RENÚNCIA DE RECEITAS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NEM MEDIDAS COMPENSATÓRIAS. SUSCITADA INVALIDADE SUBSTANCIAL CIRCUNSCRI-TA À SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO ART.14 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC101/2000). PLANO DA LEGALIDADE. NÃO SUJEIÇÃO AO CONTROLE CONCENTRADO ESTADUAL. 
    5. A representação de inconstitucionalidade, com previsão no §2º do art.125 da CF, não constitui instrumento adequado para se extirpar hipotética afronta de norma local a ato normativo secundário de âmbito nacional.
    IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES- IPVA. LEI 7.543/1988. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO ART.4º DA LEI 15.242/2010. HIPÓ-TESE DE INCIDÊNCIA INDEVIDAMENTE AMPLIADA. NOVO FATO GERADOR INERENTE À SIMPLES LOCA-ÇÃO OU OFERTA DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL DEN-TRO DO TERRITÓRIO CATARINENSE QUANDO O BEM ESTIVER REGISTRADO EM OUTRA UNIDADE DA FE-DERAÇÃO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. BITRIBUTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR (ART.127,III,DA CESC). EXAÇÃO INCOERENTE COM O ART.129,I,"C", DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. VIOLAÇÃO, ADEMAIS, AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA CLÁSSICA (ART.128,III,"B",DACESC). INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA. 
    6.Ofende a Constituição do Estado o art.4º da Lei15.242/2010 na parte em que tornou sujeita ao IPVA alocação/ oferta à locação de automóvel no território catarinense a despeito de o domicílio do proprietário e o registro do veículo encontrarem-se em outro estado da Federação. 
    IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DE COMUNICAÇÃOICMS.ART.43-B DA LEI 10.297/1996 NA REDAÇÃO DO ART.6º DA LEI 15.242/2010. ALEGADA DISCRIMINAÇÃO TRIBUTÁRIA EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DE BENS. ART.128,VII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REDU-ÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NAS SAÍDAS INTERNAS DE MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO PROMOVIDAS PORCENTRAIS DE COM PRAS. CONSTITUCIONALIDADE. TRATAMENTO ANTIISONÔMICO NÃO IDENTIFICADO. ISONOMIA MATERIAL MEDIANTE INCENTIVO A MICROS E PEQUENOS EMPRESÁRIOS SUJEITOS A DETERMINADOS REQUISI-TOS. DISTINÇÃO PLAUSÍVEL E RAZOÁVEL 
    7. Não ofende o art.128,VII,da Constituição do Estado de Santa Catarina dispositivo de lei que, mediante previsão de redução da base de cálculo do ICMS, visa a fomentar setores da economia local em razão de distinções legítimas a moldadas em princípios constitucionais.
    PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação à normas da Constituição Estadual que seriam de reprodução obrigatória pelos Estados. As normas da Constituição Estadual correspondem aos arts. 150, III, b e 24, § 3º, c/c o 146, III, a, da CF. A parte recorrente sustenta a constitucionalidade formal e material da MP 163 do Estado de Santa Catarina, posteriormente convertida na Lei estadual 15.242/2010. 
    Em agosto de 2017, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADI 4612, cujo mérito já foi apreciado pelo Plenário.
    Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso. 
    A pretensão recursal merece prosperar em parte. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADI 4612, Rel. Min. Dias Toffoli, a fim de se declarar a inconstitucionalidade formal da expressão “bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador”, constante do inciso I do § 3º do art. 3º da Lei nº 7.543/88, incluído pela Lei 15.242/10, ambas do Estado de Santa Catarina. Confira-se a ementa da julgado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática. Presença. Direito Tributário. IPVA. Fato gerador. Propriedade, plena ou não, de veículo automotor. Capacidade ativa. Ponderações. Hipóteses de responsabilidade. Necessidade de observância das normas gerais. Ação direta julgada parcialmente procedente. 1. Encontra-se presente o requisito da pertinência temática, tendo em vista a existência de correlação entre os objetivos institucionais da requerente e o objeto da ação direta. 2. A Constituição Federal não fixou o conceito de propriedade para fins de tributação por meio do IPVA, deixando espaço para o legislador tratar do assunto. Nesse sentido, é constitucional lei que prevê como fato gerador do imposto a propriedade, plena ou não, de veículos automotores. 3. Como regra, a capacidade ativa concernente ao imposto pertence ao estado onde está efetivamente licenciado o veículo. Não obstante, a disciplina pode sofrer ponderações, para o respeito do télos e da materialidade do tributo, bem como do pacto federativo. Daí a fixação da tese de que a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se a residência ou o domicílio assim entendido, no caso de pessoa jurídica, o estabelecimento a que estiver ele vinculado. 4. De acordo com a orientação firmada no RE nº 562.276/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 10/2/11, as leis que instituem cláusula de responsabilidade tributária devem observar as normas gerais de direito tributário previstas em lei complementar, em especial as regras matrizes de responsabilidade estabelecidas pelo CTN, como, v.g., a do art. 135, e as diretrizes fixadas em seu art. 128, sob pena de incidirem em inconstitucionalidade formal. 6. Ação direta julgada parcialmente procedente, tão somente para se declarar a inconstitucionalidade formal da expressão bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador, constante do inciso I do § 3º do art. 3º da Lei nº 7.543/88, incluído pela Lei nº 15.242/10, ambas do Estado de Santa Catarina.”
    Esta Corte, ao apreciar a constitucionalidade da lei catarinense, entendeu, tão somente, pela inconstitucionalidade formal da expressão “bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador”, constante do inciso I do § 3º do art. 3º da Lei nº 7.543/88, razão pela qual as demais disposições da legislação foram julgadas constitucionais. 
    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina “decidiu, por votação unânime, julgar parcialmente procedente o pedido para declarar, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso IV do §1º e §2º do art.2º; do inciso III e §3º (e seus incisos) do art.3º; dos incisos I, III e IV e parágrafo único do art. 5º; do §3º do art.6º; dos §§1º, 2º e 3º do art. 7º; do art. 8º-A; do §1º do art.9º; e do art.18-; todos da Lei 7.543/1988 segundo a redação do art. 4º da Lei 15.242/2010. Ainda decidiu, na forma do art. 17 da Lei 12.069/2001, conferir eficácia diferida ao art. 3º, §1º, III, e ao art. 5º, III, da Lei 7.543/1988, pela redação da Lei 15.242/2010, a fim de que os efeitos deste pronunciamento só se operem, quanto a eles, em180 (cento e oitenta) dias da publicação do acórdão”. 
    O acórdão recorrido diverge parcialmente do entendimento do STF, razão pela qual merece reforma.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de que seja mantido, tão somente, o reconhecimento da inconstitucionalidade da expressão “bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador”, constante do inciso I do § 3º do art. 3º da Lei nº 7.543/88, incluído pela Lei nº 15.242/10, ambas do Estado de Santa Catarina Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator